Tribunal: STF
Processo: Rcl 55511
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 709.212-RG/DF. TEMA RG Nº 608: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG, no processo nº 5006110-85.2020.8.13.0261, pelo qual teria sido contrariada a decisão do Recurso Extraordinário com Agravo nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra ter sido condenado ao pagamento de FGTS em decorrência da declaração de nulidade do vínculo de servidora pública, efetivada nos termos da Lei Complementar estadual nº 100, de 06/11/2007. Contudo, o Tribunal reclamado teria considerado a prescrição trintenária para as parcelas anteriores a 13/11/2014, sem observar que a propositura da ação ordinária somente ocorreu em 22/12/2020. Entende aplicável, no caso, a prescrição quinquenal.



    3. Informa a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao respectivo agravo regimental, com fundamento no Tema RG nº 608.



    4. Discorre sobre o julgamento do paradigma e, de acordo com a modulação dos efeitos da sua decisão, conclui pela possibilidade de configuração de quatro situações: “(a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Defende o enquadramento da situação dos autos na hipótese da alínea “c”, uma vez que, até 13/11/2014, data do julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, não teria havido o transcurso de vinte e cinco anos desde a lesão. Nesse aspecto, esclarece que esta Corte, no julgamento da ADI nº 4.876/MG, declarou nula, com efeitos ex tunc, a efetivação de servidores abrangidos pela Lei Complementar estadual nº 100, de 06 de novembro de 2007.



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo na origem.



    7. No mérito, busca seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte sob o sistema da repercussão geral.



É o relatório.



Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o que decidido no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, mais especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212-RG/DF. A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    11. Observo que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.876/MG, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, de Minas Gerais, nos termos da ementa a seguir:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 01/07/2014)



    12. Assim, o Tribunal reclamado, considerando esses julgamentos do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela aplicação da prescrição trintenária quanto às parcelas de FGTS anteriores a 13/11/2014 e pela prescrição quinquenal em relação ao período posterior a essa data, até 31/12/2015:



    “Em perfunctório estudo dos autos, verifico que a recorrente fora efetivada em 05/11/2007 (fl. 05 do ID. 278439191), sucessivamente, tendo exercido as suas funções até a data de 01/01/2016 (fl. 06 de mesmo ID.), sendo que foi efetivada no cargo de Professora de Educação Básica, por meio da Lei Complementar Estadual 100/2007. 



    Diante disso, a recorrente pleiteia o depósito do FGTS dos períodos trabalhados de 05/11/2007 até 31/12/2015, quando ocorreu a dispensa dos servidores efetivados pela mencionada Lei Complementar.



    Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrente possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre 05/11/2007 a 13/11/2014.



    Lado outro, com relação ao período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015, verifico que aplica-se o prazo prescricional quinquenal.



    Assim, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (22/12/2020), imperioso reconhecer a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos, ou seja, anteriores à 22/12/2015. Desse modo, dentre o período trabalhado de 13/11/2014 a 22/12/2015, apenas o mês de dezembro/2015 não foi atingido pela prescrição.



    Nesse contexto, é devido a recorrente o depósito de FGTS referente ao período entre 05/11/2007 a 13/11/2014 e dezembro/2015.



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Gleide Erica Arantes Macedo, para reformar a sentença, a fim de condenar o recorrido, Estado de Minas Gerais, a pagar a recorrente os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 05/11/2007 a 13/11/2014 e dezembro/2015.”



    (e-doc. 3, p. 317-318; grifos nossos).



    13. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3, p. 333-340). Ao recurso extraordinário negou-se seguimento, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC, ante a conformidade da decisão recorrida com o entendimento firmado pelo STF nos Temas RG nº 608 e nº 916 (e-doc. 3, p. 359-362). Do mesmo modo, negou-se provimento ao agravo regimental, nos termos da ementa com o seguinte teor (e-doc. 3, p. 388):



    “AGRAVO INTERNO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 608 (ARE 709.212/DF) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO PARADIGMA. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 608 (ARE 709.212/DF), uma vez que a Turma Julgadora decidiu fundamentadamente a questão posta em juízo, impõe-se a observância do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.”



    14. Por fim, rejeitados os embargos de declaração (e-doc. 3, p. 411-416). 



    15. Ocorre que, ao julgar o paradigma tido como contrariado, o Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, alertou para a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, consignando o seguinte:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos).



    16. Em exame preliminar, reconheço a inobservância dos parâmetros fixados nesse paradigma. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.397.689/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/09/2022, p. 08/09/2022; e RE nº 1.374.376/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/04/2022, p. 26/04/2022. No bojo da via reclamatória, pela concessão da liminar em juízo de cognição sumária, em similar caso concreto ante a aparente violação do que decidido no Tema RG nº 608, confira-se a Rcl. nº 55.510-MC/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/09/2022, p. 23/09/2022.



    17. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado, até decisão final desta reclamação.



    18. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    19. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    20. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



Publique-se.



Brasília,27 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator